Tribunal: TJES
Processo: 5012478-10.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012478-10.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: MARCELO ABELHA RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012478-10.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO:
MARCELO ABELHA RODRIGUES, CAMILA DE MELO BAPTISTA ABELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO CONECTADO A VOO INTERNACIONAL. OVERBOOKING NA CONEXÃO. PERDA DE DOIS DIAS DE VIAGEM. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS EM SÃO PAULO E EM LONDRES. BAGAGENS DESPACHADAS SEM OS PASSAGEIROS E DIFICULDADE NA RESTITUIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS LIMITADA AO DANO MATERIAL, SEM ALCANÇAR O REGIME DOS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E FORTUITO INTERNO CONFIGURADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais de R$ 15.152,94, atualizados desde o evento danoso, e danos morais de R$ 8.000,00 para cada autor
.
Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os Autores ajuizaram ação indenizatória por danos materiais e morais em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A. Alegam que adquiriram passagens Vitória/Guarulhos, em 27/02/2025, com conexão para voo internacional rumo a Londres, mas o primeiro trecho atrasou, fazendo com que chegassem a Guarulhos por volta de 22h e encontrassem o embarque do voo seguinte encerrado em razão de overbooking, o que lhes impediu o embarque. Sustentam que foram realocados apenas para voo em 01/03/2025, perderam dois dias de viagem, duas diárias de hospedagem em Londres, ingressos para jogos de futebol e tiveram despesas extras com hospedagem, alimentação, transporte e vestuário em São Paulo, além de custos adicionais com hospedagem em Londres em razão da remarcação do retorno para 11/03/2025. Relatam ainda que as bagagens foram despachadas sem o embarque dos passageiros, seguiram para Londres e só puderam ser retiradas após grande dificuldade, inclusive com informação equivocada sobre esteira de restituição e falta de prévia identificação das malas para aguardarem a chegada tardia dos Autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com configuração de overbooking e de fortuito interno, ou se a situação se resume a caso fortuito/força maior decorrente de readequação de malha aérea; se são devidos os danos materiais reconhecidos na sentença, à luz das provas de gastos extraordinários em São Paulo e em Londres; e se subsiste a condenação por danos morais, inclusive quanto ao valor fixado, diante da natureza e da gravidade dos transtornos experimentados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao circunscrever a discussão às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo exclusivamente motivados por caso fortuito ou força maior. Vejamos: “A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por MOTIVO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Toffoli, José Antônio Dias, relato do ARE 1.560/RJ.)” Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer o que se considera caso fortuito ou força maior no contexto do transporte aéreo. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, § 3º, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem ser assim qualificadas, exigindo que se trate de eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, absolutamente alheios à atividade empresarial do transportador. São elas: restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas pelo órgão de controle do espaço aéreo; restrições decorrentes da indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da autoridade de aviação civil ou de outro órgão da Administração Pública; bem como a decretação de pandemia ou a edição de atos governamentais que restrinjam o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias No caso concreto, a controvérsia deduzida nos autos não versa sobre atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrente de nenhuma das hipóteses taxativas de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto do Tema nº 1.417.
(5). No mérito, verifica-se que a sentença bem expôs a natureza consumerista da relação, enquadrando os Autores como consumidores finais e a Ré como fornecedora de serviço, incidindo o regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, fundado no risco da atividade, o que dispensa a prova de culpa e exige apenas dano e nexo causal entre o defeito do serviço e o prejuízo suportado. Em tal contexto, a readequação da malha aérea e as opções operacionais da transportadora integram o risco interno do empreendimento, não constituindo, em regra, causa excludente de responsabilidade.

(6). Com efeito, a existência de atraso no primeiro trecho (Vitória–Guarulhos), a remarcação da conexão internacional e o impedimento de embarque em razão de overbooking restou incontroversa, tanto pela narrativa inicial quanto pela própria postura defensiva da Ré, que não impugnou de forma específica a prática de overbooking, limitando-se a enquadrá-la como conduta lícita e contratualmente prevista.O Juízo de origem, com acerto, destacou que a remarcação tardia e a perda de dois dias de viagem, com consequências diretas sobre a programação dos Autores, evidenciam defeito do serviço, diante da ausência de reacomodação em tempo razoável e de oferta efetiva de alternativas adequadas.

(7). Outrossim, a insurgência da Recorrente no sentido de que o atraso e a alteração de voo constituiriam caso fortuito externo não procede, porquanto o próprio recurso descreve motivos ligados à malha aérea, à logística e à operação, isto é, fatores inerentes à atividade econômica desenvolvida, que caracterizam fortuito interno e não afastam o dever de indenizar. Além disso, embora se alegue cumprimento integral da Resolução 400/ANAC, não há demonstração de comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas nem de reacomodação no primeiro voo disponível, o que reforça a conclusão de falha no serviço.

(8). No que tange ao regime normativo, a r. sentença está alinhada ao entendimento firmado pelo STF no Tema 210, reconhecendo que as Convenções internacionais limitadoras de responsabilidade prevalecem, quanto ao transporte internacional, sobre o CDC em matéria de danos materiais, mas não afastam a disciplina do direito interno sobre danos morais. Assim, para os danos materiais, observou-se o teto da Convenção de Montreal (992,64 DES por passageiro, convertidos em R$ 7.576,50 na data do evento), ao passo que os danos morais foram apreciados segundo os critérios do CDC e da jurisprudência pátria, sem limitação convencional.

(9). Quanto aos danos materiais, os autos contêm comprovantes detalhados de gastos com hospedagem emergencial em São Paulo, despesas com alimentação, transporte (inclusive corrida de aplicativo diante da ineficácia do voucher de transfer) e itens de vestuário, bem como documentos relativos à necessidade de novas reservas de hospedagem em Londres em valor superior ao originalmente contratado, em razão da remarcação do retorno. Há, ainda, prova de perda de diárias previamente pagas em Londres e de ingressos para partidas de futebol que não puderam ser utilizados, compondo, de forma concatenada, o quadro de prejuízos aceito pela sentença até o limite indenizável convencionado.

(10). Ademais, a alegação recursal de ausência de nexo causal entre tais gastos e a conduta da Ré não se sustenta, pois a documentação demonstra que todos os dispêndios decorreram diretamente do atraso e do overbooking, bem como do encaminhamento inadequado da assistência material, que deixou os Autores por cerca de 48 horas em cidade diversa, sem suas bagagens e com suporte insuficiente. Não se tratam de despesas voluntárias ou supervenientes, mas de desembolsos necessários para minimizar efeitos do próprio defeito do serviço de transporte, razão pela qual irretocável o
decisum
objurgado no particular.

(11). No tocante ao dano moral, a sentença ressaltou que, em hipóteses de overbooking, a jurisprudência consolidou a desnecessidade de prova específica do abalo, por se tratar de dano
in re ipsa
, decorrente da própria prática de impedir o embarque de passageiro regularmente munido de bilhete
(STJ - AgRg no REsp: 810779 RJ 2006/0010102-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2011)
, situação que, no caso concreto, foi agravada por: (a) perda de dois dias de viagem internacional de lazer e visita a familiares; (b) permanência forçada em São Paulo sem bagagens; (c) falhas sucessivas de informação e de assistência; e (d) dificuldades adicionais para localização e retirada das malas em Londres. Os elementos narrados e comprovados nos autos extrapolam, de forma nítida, o mero aborrecimento cotidiano, configurando frustração intensa da legítima expectativa contratual e perturbação relevante do bem-estar psíquico.

(12). Por fim, no que diz respeito ao
quantum
arbitrado a título de dano moral (R$ 8.000,00 para cada autor), o valor se mostra compatível com o padrão jurisprudencial em casos de overbooking e atrasos significativos que ocasionam perda de parte relevante da viagem, especialmente em contexto internacional, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógico-compensatória da indenização. Também não se evidencia descompasso entre a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o montante fixado, inexistindo enriquecimento sem causa dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(13). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(14). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Em contrato de transporte aéreo internacional submetido às Convenções de Varsóvia/Montreal, a limitação indenizatória incide sobre os danos materiais, mas não afasta o regime de responsabilidade objetiva e de reparação integral do dano moral previsto no Código de Defesa do Consumidor, quando configurada relação de consumo entre passageiro e companhia aérea. 2. Atraso de voo doméstico conectado a viagem internacional, seguido de impedimento de embarque por overbooking, perda de dias úteis da viagem, falha na assistência material e dificuldades relevantes na restituição de bagagens caracteriza defeito na prestação do serviço e fortuito interno, ensejando indenização por danos materiais comprovados e danos morais que, em tais hipóteses, se configuram
in re ipsa
.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)